Tribunal: TJPA
Processo: 0006625-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006625-49.2020.8.14.0401

APELANTE: GLEISON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO PELAS PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS. MAJORANTE REFERENTE AO SIMULACRO. AFASTAMENTO. MULTA PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
GLEISON PEREIRA DA SILVA
pelo crime de
Roubo
Majorado,
nos termos do

art. 157, §2º, II, VII.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para subsidiar o ato condenatório; saber se há elementos para o r
econhecimento da participação de menor importância; (iii) se há possibilidade de afastamento das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma branca; (iv) isenção da pena de multa e custas.

III
-
Razões de decidir

3.1 – A sentença condenatória está amparada por robustas provas, em especial pelo depoimento dos policiais que presenciaram a fuga dos acusados e a tentativa de descarte do simulacro e do celular da vítima, posteriormente recuperados, depoimentos estes que convergem com o depoimento da vítima em sede policial e com os demais elementos colhidos sob contraditório. A versão defensiva mostrou-se isolada e inverossímil.

3.2 - A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal não se aplica, pois restou comprovado que Gleison Pereira da Silva teve participação relevante e indispensável para o êxito da empreitada criminosa, ao auxiliar diretamente na empreita criminosa e na fuga após a subtração do bem, evidenciando divisão de tarefas e unidade de desígnios com o corréu.

3.3 - O afastamento da majorante do concurso de agentes não merece acolhimento, pois ficou comprovada a atuação conjunta dos réus com divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação formal do coautor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.4 – Afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, pois o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, sem potencial lesivo, que, embora caracterize grave ameaça, não autoriza aumento de pena, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
. Contudo, sem implicações no
quantum
da pena final aplicada, que se mantém em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3.5 – Incabível a isenção da pena de multa porque imposta por lei, portanto, obrigatória. Quanto ao pagamento das custas, matéria de competência do Juízo de Execução da Pena.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente concedido.

V - Dispositivos relevantes
: a
rt.
157, §2º, II, VII ambos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023.

STJ - AgRg no HC: 892663 RJ 2024/0055108-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0006625-49
.2020.8.14.0401

APELANTE:

GLEISON PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GLEISON
PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
pela prática do crime de
roubo majorado tipificado no art. 157, §2º, II, VII do CPB.

Oferecimento da denúncia - 20.05.2020 (ID:
17700607 - P
ág. 01 a 05).

Recebimento da denúncia – 06.06.2020 (ID: 17700608 - Pág. 01).

Citação – 04.06.2020 (id 17700729). Resposta à acusação (id 17700730 a 17700736)

Sentença condenatória – 09.11.2023 (ID 17700884).

Apelação (ID: 17700889 – Pág. 01). Razões recursais (ID: 19587417 - Pág. 01 a 06) – 24.06.2024 onde requer a
bsolvição por falta de provas quanto à participação do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP; reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP); afastamento das majorantes do concurso de agentes (art. 157, §2º, II) e do uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP); isenção da pena de multa e custas.

Contrarrazões do RMP pelo conhecimento e não provimento do recurso – 24.06.2024 (Id 20320649 - Pág. 01 a 09).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu provimento parcial – 22.08.2024 (Id
21590601
- Pág. 01 a 11).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

DAS PROVAS (ART. 386, VII – CPP)

Nas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, sob a alegação de ausência de provas quanto à sua efetiva participação no delito.

No entanto,
tal tese não encontra respaldo nos autos
.

Conforme consta dos autos
, n
o dia 29 de março de 2020, por volta de 12h, no bairro do Bengui, em Belém/PA, a vítima Elimar Costa de Souza foi surpreendida por Leandro Leonilson da Silva Oliveira, que, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular Samsung J2 Prime, cor dourada.

Narra a denúncia que a ação ocorreu nas proximidades da residência da vítima e contou com o apoio de Gleison Pereira da Silva, que aguardava nas imediações no interior de um veículo Onix, cor azul, placa QDG 1699, utilizado para dar fuga ao coautor. Diante desses fatos, ambos foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

O conjunto probatório evidencia, de forma segura e coesa, a responsabilidade penal de Gleison Pereira da Silva, em concurso com Leandro Leonilson da Silva Oliveira, pela prática do crime de roubo majorado, mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, do qual resultou a subtração de um aparelho celular pertencente à vítima Elimar Costa de Souza.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID: 17700574 - Pág. 01 a 05; ID: 17700576 - Pág. 01a 06; ID: 17700577 - Pág. 01 a 06, auto de apreensão, auto de entrega do bem subtraído (ID: 17700579 - Pág.01/ 02) e demais documentos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelas provas testemunhais colhidas sob contraditório judicial, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da perseguição e prisão dos acusados, os quais relataram que o simulacro e o celular da vítima foram arremessados para fora do veículo ocupado pelos dois indivíduos, os quais tentaram empreender fuga em alta velocidade.

Em juízo, a sentença destacou trecho do depoimento do Policial Militar Ivanei da Costa Belo, nos seguintes termos:

“(...) afirmou recordar dos fatos, mas não recorda quem dirigia o veículo. Estava em serviço quando passaram uma circular acerca do envolvimento do veículo na prática delitiva. Estava na viatura quando avistou o veículo passar na Arthur Bernardes, por isso saiu em acompanhamento ao veículo. Antes do veículo ser interceptado, eles perceberam o acompanhamento e jogaram o celular e o simulacro pela janela, mas conseguiram recuperar os objetos jogados por eles no mato. Após, conseguiram interceptar o veículo antes de chegar em uma ponte. O denunciado está um pouco diferente. Recorda que havia duas pessoas no interior do veículo. Eles estavam em alta velocidade e tentaram fugir da viatura da PM, tanto que eles ainda bateram na traseira da viatura quando a viatura da PM conseguiu avançar para a frente do outro veículo (...)” (trecho retirado da sentença à Id nº 17700891 - Pág. 4).

Ainda segundo trecho da sentença, o Policial Militar e testemunha Benilson Carvalho Balieiro, em juízo, relatou:

“(...) narrou que teve o assalto e foi passado pela fonia sua ocorrência. Uma viatura fazia o acompanhamento na Arthur Bernardes, mas foi sua viatura que conseguiu fazer a abordagem. Recorda que foi encontrado o aparelho celular roubado, e a vítima reconheceu o celular. Não recorda da pessoa presa. Viu quando eles jogaram o simulacro de arma de fogo para fora do veículo, esclarecendo que foi o responsável por pegar o simulacro jogado do veículo. O celular foi recuperado, e foram duas pessoas no interior do veículo. Todas as viaturas do 24ª estavam acompanhando o veículo e em nenhum momento eles pararam. Somente quando sua viatura ficou sobre a ponte o veículo parou. (...)” (trecho retirado da sentença à Id nº 17700891 - Pág. 5).

Destaca-se que, apesar da ausência do depoimento da vítima em juízo, sua narrativa prestada na fase inquisitorial está em plena consonância com as provas judiciais produzidas, conferindo credibilidade e coesão à dinâmica fática descrita na denúncia.

O interrogatório do réu, no qual nega a prática do crime e afirma ter sido apenas contratado para uma corrida, revela-se isolado e desprovido de verossimilhança, especialmente diante da alegação de que permaneceu por aproximadamente dez minutos aguardando um desconhecido que sequer havia antecipado o pagamento pela corrida. Vejamos:

“(...) negou sua participação no fato. Afirmou que Gleison o contratou para fazer uma corrida. Não o conhecia antes do fato. Gleison perguntou quanto dava a corrida. Ele disse que ia a um local na Cabanagem, mas depois disse que era no Bengui, mas não sabe dizer o nome do perímetro. Deixou Leandro em uma rua, mas ele seguiu com destino a outra. Ficou aguardando por ele cerca de 10 minutos, mas não viu para onde ele foi. Depois ele retornou. Seguiram até a CIABA e quando chegou no perímetro da São Clemente foi que uma viatura saiu de uma travessa e os interceptou, mas negou que os policiais tenham acionado a sirene. Quando percebeu que estavam atrás do seu carro deu sinal de alerta e parou o veículo. Estava indo para Icoaraci. Leandro não pagou antecipadamente a corrida e acertou o valor de R$ 50,00 para fazer toda a corrida. Apesar de não conhecer o réu antes do fato e ele não ter pagado antecipadamente, não ficou preocupado por Leandro ter se dirigido para outra rua e permanecido cerca de 10 minutos longe. Nega ter dado uma cabeçada em Leandro no momento da prisão. (...)” (trecho retirado da sentença à Id nº 17700891 - Pág. 5).

Tal versão, além de inverossímil, conflita com a conduta observada durante a abordagem policial, quando o veículo empreendeu fuga, evidenciando clara união de desígnios com o corréu.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probante, sendo igualmente reconhecido o valor dos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas compromissadas em juízo. Vejamos:

Quanto a autoria, não se pode olvidar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório
. (STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). Grifei.

Quanto às jurisprudências sobre o valor dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na apreensão do acusado, tem-se que os tribunais reconhecem sua validade como meio de prova, desde que prestados em juízo, sob compromisso, e em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Esses relatos possuem fé pública e são aptos a embasar a condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou contradições.

Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (STJ - AgRg no HC: 892663 RJ 2024/0055108-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que não se verifica no caso. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). Grifei.

Assim, a condenação do apelante não se lastreia em meros indícios ou elementos inquisitoriais, mas em robusto conjunto de provas submetidas ao crivo do contraditório, aptas a formar o juízo de certeza exigido para o édito condenatório, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma,
a tese absolutória não merece prosperar
.

DOSIMETRIA DA PENA

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. (ART.
29, §1º, CPB)

Não merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, sob o fundamento de participação de menor importância.

Referido dispositivo admite a redução da pena quando a colaboração do agente tiver sido claramente secundária ou de pouca relevância para a execução do delito.

Contudo,
não é essa a hipótese dos autos
.

A prova coligida demonstra que Gleison Pereira da Silva teve atuação relevante e indispensável à prática do crime, ao permanecer no interior do veículo e dar suporte direto à fuga de seu comparsa, após a subtração do bem da vítima, revelando uma clara divisão de tarefas e unidade de desígnios.

Sua conduta não foi meramente acessória, mas essencial à concretização da empreitada criminosa, evidenciando adesão voluntária e consciente ao resultado pretendido.

Assim, não se verifica qualquer traço de marginalidade em sua participação que autorize o reconhecimento de menor importância.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, estando presente o vínculo subjetivo entre os agentes e demonstrada a efetiva colaboração para o sucesso da ação criminosa, é incabível a aplicação da causa de diminuição em comento.

Constatada a regularidade da decisão proferida pelas instâncias antecedentes, não é cabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial
. (STJ - AgRg no AREsp: 2046603 MS 2022/0013458-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). Grifei.

Diante disso,
rejeito o pleito por falta da amparo fático-legal
.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II) E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, do CPB)

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.

Quanto à primeira, sustenta a inexistência de liame subjetivo entre o recorrente e o corréu, argumentando que não restou comprovado vínculo prévio entre ambos.

No entanto,
tal tese não merece acolhimento
.

A prova dos autos demonstra de forma inequívoca a prática do delito por dois agentes, em unidade de desígnios e com divisão clara de tarefas: Leandro executou a subtração mediante grave ameaça, enquanto Gleison permaneceu no veículo para garantir a fuga, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da empreitada criminosa.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é firme ao reconhecer que, para a incidência da majorante do concurso de pessoas, não se exige que ambos os agentes executem o núcleo típico da conduta, bastando a cooperação consciente e a comunhão de propósitos, ainda que tácita.

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a identificação formal do coautor não é requisito para a configuração da causa de aumento, sendo suficiente a demonstração da atuação conjunta de dois ou mais indivíduos na execução do crime. Veja-se:

Conforme reiteradamente decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante do concurso de pessoas, o que se exige é a prova da concorrência de dois ou mais agentes na execução do delito, sendo irrelevante a identificação ou a condenação do comparsa
. (STJ - REsp: 00000000000002123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025). Grifei.

A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime
. (AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.). Grifei.

Portanto, comprovado nos autos de forma indubitável que a ação delituosa ocorreu por dois agentes em comunhão de desígnios e divisão clara de tarefas, cai por terra o pleito de afastamento da majorante concurso de agentes.

Já quanto à
pretensão defensiva concernente ao afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, relativa ao emprego de arma branca
, de tal ausência de amparo fático-legal já não padece.

Constatado que o instrumento utilizado na prática do roubo tratava-se de simulacro de arma de fogo, ausente qualquer potencialidade lesiva, não se justifica sua utilização como fundamento para exasperação da pena.

A doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ reconhecem que o simulacro é hábil a configurar a elementar da grave ameaça, indispensável à tipificação do roubo, mas não autoriza a aplicação de causa de aumento, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
. Vejamos:

A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já inerente ao tipo penal do roubo
. (STJ - REsp: 2114907, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/08/2024). Grifei.

Dos trechos destacados verifica-se que

“... utilizou-se o emprego de simulacro de arma de fogo pelo paciente, para o fim de intimidar a vítima, como fundamentação concreta para exasperar a pena-base. Entretanto, firmou-se na jurisprudência que o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo, de forma que não pode ser utilizada para exasperar a pena-base.
(STJ - HC: 680414 SP 2021/0220434-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 15/10/2021). Grifei.

A jurisprudência estadual segue o mesmo entendimento, reconhecendo que a utilização de simulacro, embora suficiente para caracterizar a grave ameaça, não pode ser tratada como arma branca, tampouco justificar majoração de pena, uma vez que ausente capacidade lesiva real.

Merece acolhimento o pedido de redução das penas-base. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a utilização de simulacro de arma de fogo não é justificativa para majorar a pena-base, pois já inerente ao tipo penal do roubo. Posto isto, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade do agente com base na utilização de simulacro de arma de fogo
. (TJ-BA - Apelação: 07019037920218050001, Relator: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/11/2022). Grifei.

Tendo o recorrente se utilizado de simulacro de arma de fogo, cujo Laudo Balístico atestou não possuir potencialidade lesiva, o decote da majorante referente ao uso de arma durante a empreitada criminosa, é medida que se impõe
.
Precedentes
. (TJ-PA - AC: 00007597320128140067 BELÉM, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/10/2018). Grifei.

Assim, tratando-se de mero objeto de intimidação, a causa de aumento deve ser afastada, limitando-se à valoração do instrumento apenas no contexto da própria tipicidade do delito de roubo.

Portanto, enquanto a majorante do concurso de agentes deve ser mantida ante a comprovada atuação conjunta e consciente dos envolvidos,
a majorante relativa ao emprego de arma branca não se sustenta juridicamente diante da natureza do objeto utilizado, impondo-se o decote dessa circunstância agravante da pena
.

Assim, diante da inadequação jurídica do reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca, em razão da natureza do objeto utilizado, impõe-se o seu afastamento, razão pela qual procedo ao necessário redimensionamento da pena, conforme os parâmetros a seguir estabelecidos.

Conforme sentença, na 1ª fase a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos reclusão
, além da multa de
10 (dez) dias-multa
, aplicando-se ao réu a pena em seu mínimo legal.

Na 2ª fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, inexistindo causa de diminuição de pena, mas presentes
duas causas de aumento
, foi imposto o acréscimo de
1/3
sobre a pena intermediária, resultando na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

Observa-se que,
apesar da presença de duas causas legais de aumento,
a magistrada
a quo
aplicou
a fração de 1/3 para majorar a pena do acusado,
quando o correto seria a aplicação cumulativa das frações,
resultando em um acréscimo total de 2/3 sobre a pena-base
.

Nesse cenário, a pena final do réu deveria alcançar
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Portanto, afasto a majorante relativa ao emprego de arma branca sem alteração do
quantum
fixado na sentença, qual seja,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS

Pretende a defesa a isenção da pena de multa, sob a justificativa de hipossuficiência financeira, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a sentença, considerando a situação econômica do réu, fixou-se o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa possui natureza principal e cumulativa com a privativa de liberdade no crime de roubo majorado, conforme previsto no preceito secundário do tipo penal. Assim, sua aplicação não constitui faculdade do julgador, mas imposição legal expressa.

Importante destacar que o ordenamento jurídico não prevê a exclusão da multa com fundamento na pobreza do réu. O que se admite, em tais situações, é a fixação do valor no mínimo legal, o que, inclusive, foi observado no caso concreto, com a adoção do patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:

Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída
.

(STJ - AREsp: 515310 PI 2014/0110088-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 02/12/2014). Grifei.

Há ainda o REsp 828.333/RS, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, no qual se afirma que a pena de multa, por sua natureza penal, não pode ser isentada ou convertida na ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, cabendo, diante da comprovada hipossuficiência, apenas sua fixação no mínimo legal.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete, no momento oportuno, aferir a real condição econômica do apenado.

Nesse sentido, o TJE/PA tem decidido que a condenação ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo eventual alegação de impossibilidade financeira questão a ser examinada na fase de execução.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS– IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0027616-80.2019.8.14 .0401, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Tribunal Pleno). Grifei.

Dessa forma,
não assiste razão ao apelante quanto aos pedidos de isenção da pena de multa e das custas processuais
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, CONHEÇO da presente apelação penal interposta e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para tão somente afastar a majorante relativa ao uso de arma branca, sem, contudo, alteração do
quantum
da pena, a qual permanece fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se todos os demais termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, assinatura e data eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025